Tribunal: TJSP
Processo: 1000598-64.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Ação declaratória c/c indenizatória. Negativação. Dano moral. Relação de consumo. Prova da contratação de cartão de crédito cujo inadimplemento das faturas teria ensejado a inclusão do nome da autora no rol de maus pagadores. Débito comprovado. Ausência de prova do adimplemento contratual. Negativação legítima. Réu agiu no regular exercício de seu direito. Litigância de má-fé. Recurso

Ementa:
Ação declaratória c/c indenizatória. Negativação. Dano moral. Relação de consumo. Prova da contratação de cartão de crédito cujo inadimplemento das faturas teria ensejado a inclusão do nome da autora no rol de maus pagadores. Débito comprovado. Ausência de prova do adimplemento contratual. Negativação legítima. Réu agiu no regular exercício de seu direito. Litigância de má-fé. Recurso desprovido.